Tribunal: STF
Processo: Rcl 46583
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Arismar Pereira em desfavor da 1ª Vara do Trabalho de Camaçari, cuja decisão teria violado o previsto no inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal.
    O reclamante sustenta a violação da coisa julgada quanto à fixação de data de ocorrência de evento danoso sofrido por ele durante a vigência de pacto laboral que perdurou de 12/03/1987 a 14/02/1992.
    Afirma que na primeira sentença foi considerada a ocorrência do evento danoso em 14/02/1992, sendo essa data utilizada para fins de correção monetária. 
    Aduz que, em sentença superveniente, determinou-se a correção monetária a partir de 20/05/2010, originando-se aí a violação à coisa julgada.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender imediatamente os efeitos da sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista n° 0114700-48.2005.5.05.0131 em trâmite na 1ª Vara do Trabalho de Camaçari. No mérito, pleiteia que seja cassada a decisão reclamada para fixar data da ocorrência do evento danoso em 09/07/1990.
    Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. 
    É breve o relatório. Decido.
    Não há decisão do STF ou enunciado de súmula vinculante indicado como paradigma de confronto de modo a legitimar a utilização da reclamação por desrespeito à autoridade desta Suprema Corte. 
    No caso, o reclamante busca comprovar a ocorrência do alegado evento danoso em 09/07/1990, sob o argumento de violação da coisa julgada.
    Não se admite, no entanto, o uso da reclamação como sucedâneo recursal:
    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08).
    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11).
    A atecnia na formulação do incidente atrai o não conhecimento da presente reclamação, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente